Tribunal: TCU
Processo: 036.324/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveisirregularidades em licitação cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de eventual e futura aquisição de material de natureza comum.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 13/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de eventual e futura aquisição de material de natureza comum (equipamentos elétricos em geral, nobreaks e câmeras de monitoramento) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU) , e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. referendar, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RITCU, a medida cautelar adotada mediante o despacho à peça 28 destes autos, bem como as demais medidas então determinadas; 9.3. notificar a prolação desta deliberação à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria-RS, à empresa Peke Soluções Ltda. e à representante.